Tribunal: TJSP
Processo: 2208725-72.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – TEMA 444 do STJ – Pretensão de inclusão do sócio como responsável em caso de dissolução irregular – Prescrição – Julgamento do REsp no 1.201.993/SP, representativo da controvérsia, que fixou tese no tocante ao prazo prescricional para redirecionamento da ação executiva – Retratação admitida – Adequação acolhida.